Tribunal: STF
Processo: RE 209140
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-08-08
Data de publicação: 2000-08-08

Ementa:
EMENTA: I - RE contra acórdão proferido em julgamento de
recurso especial: falta de prequestionamento da alegação de
contrariedade ao art. 105, III, CF.
É incabível o RE por ofensa ao art. 105, III, da
Constituição, se a decisão proferida pelo STJ não afirma a
desnecessidade do prequestionamento para o conhecimento do REsp.
Incidência das Súmulas 282 e 356.
        Ademais,  o RE é inadmissível para o reexame das premissas
concretas da decisão que conheceu ou não conheceu do recurso
especial.
II - ICMS: correção monetária: índice apurado por
instituição estadual.
Firmou-se o entendimento do STF no sentido de que a
correção monetária de tributo estadual deve ser feita com base em
índice que não supere o utilizado na atualização dos tributos
federais (RE 183.907, Galvão, Pleno, 29.3.2000).